Tribunal: TJSP
Processo: 2089325-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. INDNEIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Conta de consumo vencida em março/22 já debitada em conta corrente, não concordando o agravante com o valor cobrado (por entender excessivo) – Agravante que pretende o recálculo da conta de consumo (com base na média de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. INDNEIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Conta de consumo vencida em março/22 já debitada em conta corrente, não concordando o agravante com o valor cobrado (por entender excessivo) – Agravante que pretende o recálculo da conta de consumo (com base na média de consumo dos seis ou dos doze últimos meses) e o depósito da diferença em sua conta bancária ou em conta judicial – Descabimento – Inexistência de elementos que possibilitem concluir que a conta foi equivocadamente emitida pela agravada – Não comprovação de que o imóvel está vazio e que o agravante reside em outro endereço – Possibilidade de o aumento do consumo ter como origem vazamento interno na unidade consumidora – Questão controversa, que não dispensa o prévio contraditório e a instrução probatória – Ausente a probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do CPC/15, não há como se deferir a tutela provisória de urgência – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.